Tribunal: STF
Processo: RHC 63783
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-29
Data de publicação: 1986-04-29

Ementa:
HABEAS-CORPUS. CHEQUE SEM PROVISAO DE FUNDOS. NÃO SE TRATANDO DE
SIMPLES EMISSAO DE CHEQUE PRE-DATADO, EM GARANTIA DE DIVIDA, MAS
DE CONDUTA TIPICA DO ESTELIONATO, TENDO EM VISTA A PLURALIDADE DE
VITIMAS A EVASAO DO PACIENTE DA PRAÇA E O ABANDONO DA FAMILIA,
QUE DEIXAM CLARO O PROPOSITO DE FRAUDAR OS CREDORES, NÃO CABE O
TRANCAMENTO DO PROCESSO PENAL.
RECURSO IMPROVIDO.